Tribunal: TJES
Processo: 5031961-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031961-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO LAGASSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031961-31.2022.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
FRANCISCO LAGASSA - ME

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE AUTUAÇÃO FISCAL FUNDADA EM COMPARTILHAMENTO DE DADOS FINANCEIROS. ART. 6º DA LC 105/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E ADEQUAÇÃO A ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE (ADI 7276). PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Embargos de Declaração opostos por Francisco Lagassa – ME e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao manter a nulidade do Auto de Infração nº 5.026.074-4 e do processo administrativo nº 7671935.944 por violação ao art. 6º da LC 105/2001, deu parcial provimento à apelação estatal apenas para fixar honorários advocatícios, com base no art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão padece de vícios por não ter aplicado a tese superveniente da ADI 7276, nem os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo Estado;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 8º-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, conforme alegado pelo embargante Francisco Lagassa – ME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta que o compartilhamento sistêmico e automatizado de dados, ainda que autorizado pelo Convênio ICMS 134/2016, não dispensa a prévia notificação do contribuinte quando o procedimento fiscal envolve dados individualizados, em observância ao art. 6º da LC 105/2001.

A pretensão estatal visa rediscutir o mérito quanto à regularidade da autuação fiscal com base na ADI 7276, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão também explicita que a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, justifica-se pela excepcionalidade do caso, sendo inaplicável, na hipótese, a tese do Tema 1.076 do STJ e o percentual de 10% defendido pela parte embargante.

As alegações de omissão do embargante Francisco Lagassa – ME não se sustentam, pois o julgado enfrentou o fundamento central referente à excepcionalidade da aplicação da equidade, suficiente para afastar a incidência dos §§2º, 3º e 8º-A do art. 85 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.497.831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso, conforme orientação do STJ e deste Tribunal (TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, EDcl 035140067717).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou adequar o julgado a entendimento superveniente, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é admissível em situações excepcionais devidamente fundamentadas, afastando-se, quando justificado, a aplicação dos §§2º, 3º e 8º-A do mesmo dispositivo.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII e LV; CF, art. 102, §2º; LC 105/2001, arts. 5º e 6º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 8º-A, 927, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7276, j. 09/09/2024; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, j. 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, j. 17/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, j. 09/04/2025; TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, EDcl 035140067717.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031961-31.2022.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
FRANCISCO LAGASSA - ME

EMBTE/
EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos p
or

FRANCISCO LAGASSA - ME

e pe
lo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de id.
12387032
, que deu
parcial
provimento
a apelação interposta pelo ente publico,
para reformar em parte a sentença e, com efeito, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil,

fixar os honorários advocatícios por ele devidos no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

No julgamento da apelação foi mantida
a nulidade do Auto de Infração
nº
5.026.074-4 e do processo administrativo
nº
7671935.944. A nulidade foi declarada em razão da obtenção de informações junto a administradoras de cartão de crédito/débito sem prévia instauração de processo administrativo, o que foi considerado violação do art. 6
º
da Lei Complementar
nº
105/2001.

O acórdão, no entanto, deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85,
§8º
, do CPC

Inconformadas, ambas as partes manejaram os embargos declaratórios.

D
efende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em suma (Id 12810108), que Acórdão deve se adequar a jurisprudência superveniente firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7276 (julgada em 09/09/2024, Informativo 1149).

Sustenta que o caso dos autos trata de compartilhamento sistêmico e automatizado de dados, autorizado pela Cláusula
3ª
do Convênio ICMS 134/2016, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na referida ADI. Afirma que tal modalidade de acesso é análoga ao art. 5
º da
LC 105/2001, que dispensa a prévia instauração de processo administrativo e a notificação do contribuinte. Argumenta que o art. 6
º
da LC 105/2001, invocado no acórdão, aplica-se apenas à requisição de dados individualizados e específicos.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a regularidade da autuação fiscal, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas, em especial o art. 5
º
e 6
º
da LC 105/2001, art. 927, I, do CPC, e arts. 5
º
, XII, e 102,
§
2
º
, da Constituição Federal
.

Contudo, a despeito do
Convênio ICMS 134/2016
permitir
o compartilhamento sistêmico e automatizado de informações financeiras, ele não afasta a exigência de prévia notificação ao contribuinte nos casos em que o procedimento fiscal envolve informações específicas e individualizadas, em observância ao art. 6º da LC 105/2001 e aos princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No âmbito das r
azões recursais de
FRANCISCO LAGASSA – ME
de Id
12614354, sustenta, em apertada síntese, que houve omissão relativa à norma jurídica extraída do art. 85, §3º do CPC, bem como à tese definida no Tema 1076 do STJ, que vedou a fixação por equidade em ações com proveito econômico elevado, tornando obrigatória a observância dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Afirma que o caso não se enquadra nas exceções legais para a aplicação da equidade, como proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

Aduz também omissão quanto à norma jurídica superveniente, qual seja, a violação do art. 85, §8º-A, do CPC
10
, que determina que, se for aplicada a apreciação equitativa, o juiz deverá observar o maior entre os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Argumenta que o valor da causa era de R$ 503.183,20, o que tornaria o mínimo de 10% equivalente a R$ 50.318,32, sendo o montante arbitrado de R$ 20.000,00 manifestamente ilegal.

Entretanto, no acórdão recorrido assentou-se que
o caso dos autos apresentava situação excepcional que autorizaria a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de, com a não aplicação do art.85, §8º, do CPC, violar-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
fundamento que extensível a fixação do percentual de 10% (dez por cento) almejado neste recurso.

Assi
m, verifica-se que
o objetivo d
os
embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, quanto à afirmação do Estado do Espirito Santo, no sentido de que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.